Tribunal: STF
Processo: HC 204990
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Nubia Carolaine dos Santos Alves, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp n. 1.779.986/PR.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito, notadamente serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos.



    Nesta Corte, a defesa postula, em suma, a redução da pena pecuniária para 3 salários mínimos, haja vista a condição financeira da ré.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem sob os seguintes termos:



    ”PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APREENSÃO DE MAIS DE 22 KGS DE MACONHA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM 10 SALÁRIOS MÍNIMOS, SENDO OS LIMITES LEGAIS DE 01 A 360 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. VALOR QUE AINDA PODE SER IMPUGNADO JUNTO AO JEP. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (eDOC 7)



    É o relatório.



    Decido.



    Considerando os elementos juntados a estes autos, as razões não comportam acolhimento.



    O Tribunal de origem, ao fixar a pena pecuniária em 10 salários mínimos, consignou o seguinte:



    "Assim, substituo a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos ( ex-vi do artigo 44 do Código Penal), consistentes em prestação pecuniária (artigo 43, inciso I, do Código Penal), por ser compatível com a natureza do delito e suficiente para prevenção e repressão do ilícito, e prestação de serviços à comunidade (artigo 43, inciso IV, do Código Penal), por ser a sanção que melhor atinge a finalidade da substituição ao afastar o condenado da prisão e exigir-lhe um esforço em favor da entidade beneficiada.



    Evidentemente, no que respeita à escolha das alternativas, é certo que interessa ao Estado, como ente de agregação e controle social, reinserir o condenado no convívio comunitário, razão pela qual deve o Julgador, ao aplicar a reprimenda, torná-la conciliável com dito objetivo. Logo, no caso dos autos, a opção por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária revela-se mais indicada para fins de repressão e prevenção da prática delitiva, atendendo inclusive aos objetivos ressocializantes da Lei Penal.



    Note-se, contudo, que apesar da ratio legis das sanções alternativas objetivar a ressocialização do indivíduo, almeja, além disso, o aspecto retributivo, inerente a qualquer sanção. Ou seja, a sanção deve representar um elemento de dissuasão que possa inibir o cometimento do ilícito. Assim, as sanções penais, descontada a probabilidade de sua efetiva incidência, devem representar algo mais do que o ganho do crime. A lei, ao estipular sanção, estabelece um preço, ou um custo, que deve ser agregado ao agir delituoso, de forma a reduzir o proveito líquido auferido pelo agente. Se o crime se traduzir em ganho monetário, obviamente a sanção pecuniária deve ser dimensionada de forma a desencorajar essa apropriação, sob pena de ainda remanescer proveito líquido ao agente.



    Quanto ao valor da prestação pecuniária, o juiz deve considerar certos fatores dentre os estabelecidos no artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal, de modo a não torná-la tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tãoexcessiva inviabilizando seu cumprimento, sendo suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, dos danos dele decorrentes e situação econômica do condenado.



    Na hipótese, tendo em vista a situação econômica da condenada (que declarou ser cabeleireira, sem especificar seu rendimento mensal – TERMOAUD1 – Evento 36), fixo-a em 10 (dez) salários mínimos vigentes ao tempo do pagamento, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação da sentença, a serem pagos à entidade assistencial que será definida oportunamente. 



    Por fim, registra-se ser cabível ao juízo da execução a adequação das condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a hipótese de parcelamento, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea 'a', c/c artigo 169, parágrafo 1º, da Lei nº 7.210/84."



    Como pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 45, § 1º, do Código Penal estabelece que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.



    Assim, o juízo de origem, considerando as particularidades do caso concreto, determinou a fixação de pena pecuniária de 10 salários mínimos como sendo razoável, de modo que, após detida análise dos autos e nos limites cognitivos assim determinados, não verifico ilegalidade a ser reparada ou teratologia na decisão impugnada.



    A Procuradoria-Geral da República corrobora o entendimento acima exposto sob os seguintes fundamentos:



    “O c. STJ registrou que “como se sabe, o art. 45, § 1.º, do Código Penal, estabelece que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Na espécie, o Tribunal local fixou a prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos, tendo em vista que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o referido quantum não se mostraria excessivo”. 



    Com efeito, dentro dos limites legais de 01 a 360 salários mínimos, não se mostra flagrantemente ilegal/teratológico a prestação pecuniária ter sido fixada em 10 salários mínimos, não se podendo olvidar que a conduta foi quanto ao tráfico de mais de 22 kgs de maconha.



    Ausente prova plena da alegada desproporcionalidade do valor da prestação pecuniária, não há como o presente writ ser acolhido.



    Caso a paciente não possa arcar com esse valor quando da execução das penas, cumpre à sua defesa alegar o que de Direito for junto ao JEP”. (eDOC 7)



    Sem dúvidas, os argumentos apontados pela Defensoria são relevantes e devem ser analisadas com cautela. Contudo, nos limites cognitivos viáveis a partir dos elementos e documentos aportados aos autos, não há informações suficientes para analisar eventual desproporcionalidade do valor fixado. Ademais, noticiou-se fato novo relacionado ao aprisionamento da paciente, o que também poderá impactar no pedido em análise.



    Assim, a questão deverá ser analisada pelo juízo de origem ou de execução, sendo inviável a cognição nesta via e momento processual.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente